Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013855-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES - CPF: 345.023.598-23 (AGRAVADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

AGRAVADO:
RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou
localização do endereço da parte
(Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

contra a decisão proferida na
Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0004716-45.2015.8.11.0040

ajuizada
em face de
RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES,

que indeferiu
o pleito de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis SISBAJUD, RENAJUD e outros, exceto se a parte exequente demonstrar efetiva modificação da situação econômica do executado, pois não cabe ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor em busca de bens passiveis de penhora.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização dos devedores, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que m uma das pesquisas de veículos em nome do agravado, foram encontrados bens passíveis de penhora, contudo, somente mais de 3 (três) anos depois o Magistrado de piso determinou a expedição de mandado de busca do veículo, de modo que, considerando a alta probabilidade de não ser localizado o veículo encontrado na pesquisa, somado ao fato de se tratar de veículo antigo e de baixo valor de mercado, não restou alternativa à agravante senão informar o desinteresse na penhora do referido bem.

Aduz que vem diligenciando nos autos originários há quase 08 (oito) anos, tendo buscado inúmeras maneiras de satisfazer seu crédito, contudo, em que pese os esforços empreendidos, todas as medidas se mostraram infrutíferas.

Assevera que
faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, são as medidas mais rápidas e econômicas do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa SISBAJUD de ativos financeiros, conforme ordem estabelecida no art. 835, inciso II e III, do CPC/15, devendo cessar a determinação de arquivamento proferida pelo juízo
a quo
.

Sem contraminuta (ID 175310690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
ajuizou
a
Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0004716-45.2015.8.11.0040

em face de
RAPHAEL INDALECIO MOCO GONCALVES
, aduzindo que é credora do executado na quantia de R$ 3.177,86, representada pelos cheques no 850130 e 850131, conta corrente no 23.207-6, agência 1917, sacado contra o Banco do Brasil S.A. (ID 77106463 - autos de origem)

Alegou que os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12).

No ID 77106463
– pg. 35 – autos de origem, foi determinada a citação do executado para efetuar o pagamento da dívida atualizada, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

No 77106463
– pg. 51 – autos de origem, consta que o devedor foi citado em 24/06/2017 e se manteve inerte em relação ao pagamento da dívida, motivo pelo qual requereu a expedição de ofícios via Renajud e Bancejud, sem êxito.

No ano de 2023, o exequente requereu deferimento de consulta junto ao sistema Sisbajud visando a penhora de ativos do executado.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Anderson Candiotto
, indeferiu o pedido conforme relatado.

Inconformado, recorre a parte autora/exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema SISBAJUD p
ara localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023